Tribunal: STM
Processo: 7000455-76.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). MPM. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 CPM). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA. Inconformismo do Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo crime de desrespeito a superior, sob o fundamento de ausência de dolo de soldado que questionou ordem de superiora hierárquica na presença de outro militar, alegando buscar cumprimento de Norma Padrão de Ação (NPA). Na fase de recebimento da denúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade (justa causa). O exame aprofundado do elemento subjetivo (dolo), que o juízo a quo considerou ausente, constitui indevida invasão do mérito, reservada à instrução processual. A conduta de contestar a ordem de forma pública e tentar convencer a superiora de erro, mesmo que a ordem tenha sido cumprida depois, demonstra indício suficiente de dolo em desrespeitar a hierarquia, consumando o delito no momento da afronta à autoridade. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar o recebimento da Denúncia, com o regular prosseguimento do feito. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000455-76.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DAVI MASTROIANI RODRIGUES DA SILVA SOARES
ADVOGADO(A): JOYCE KELLEN EMIDIO GOMES (OAB PE059654)
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A DECISÃO
HOSTILIZADA, E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
DESFAVOR DO SOLDADO S1 DAVI MASTROIANI RODRIGUES DA SILVA
SOARES, PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 160 DO
CPM, DETERMINANDO, POR CONSEGUINTE, A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO
DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OS
MINISTROS CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS (RELATOR), CARLOS VUYK
DE AQUINO E GUIDO AMIN NAVES NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, E MANTINHAM ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000455-76.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DAVI MASTROIANI RODRIGUES DA SILVA SOARES
ADVOGADO(A): JOYCE KELLEN EMIDIO GOMES (OAB PE059654)
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO (RESE). MPM. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR (ART.
160 CPM). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO
REFORMADA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
MINISTERIAL.
DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão que
rejeitou a denúncia oferecida pelo crime de desrespeito a superior, sob o
fundamento de ausência de dolo de soldado que questionou ordem de superiora
hierárquica na presença de outro militar, alegando buscar cumprimento de
Norma Padrão de Ação (NPA). Na fase de recebimento da denúncia, prevalece
o princípio in dubio pro societate, sendo suficiente a presença de indícios
mínimos de autoria e materialidade (justa causa).
O exame aprofundado do elemento subjetivo (dolo), que o juízo a quo
considerou ausente, constitui indevida invasão do mérito, reservada à instrução
processual. A conduta de contestar a ordem de forma pública e tentar convencer
a superiora de erro, mesmo que a ordem tenha sido cumprida depois, demonstra
indício suficiente de dolo em desrespeitar a hierarquia, consumando o delito no
momento da afronta à autoridade.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar o
recebimento da Denúncia, com o regular prosseguimento do feito. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, para reformar a decisão hostilizada e determinar o recebimento da
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376876 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denúncia em desfavor do Soldado S1 DAVI MASTROIANI RODRIGUES DA SILVA
SOARES, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 160 do CPM, determinando, por
conseguinte, a baixa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar em face da Decisão do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM, que, em
23/05/2025, rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do S1 DAVI MASTROIANI
RODRIGUES DA SILVA SOARES como incurso no art. 160 do CPM, com fundamento no
art. 30, "b", a contrario sensu, do CPPM e no art. 395, III, do CPP c/c o art. 3º, "a", do
CPPM.
A peça acusatória, oferecida em 22/04/2025, tem o seguinte teor:
Consta nos autos que, no dia 25/09/2024, no interior do Terceiro Centro Integrado de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, durante o serviço na Área Operacional do CINDACTA III,
na presença do S2 DAVID LIMA GONZAGA FILHO, o denunciado, de serviço de motorista-
de-dia, desrespeitou a sargento-de-dia 2S LAÍS REBOUÇAS PERRUCI, sua superior
hierárquica, ofendida (Evento 24, DILIG1, Página 6-7).
No dia dos fatos, no desempenho de suas funções como Sargento de Dia à Área Operacional, a
2S LAÍS solicitou que o S2 DAVID LIMA chamasse o denunciado para sala da SCOAM, sendo
necessário ir ao encontro de ambos reiterar a solicitação, tendo em vista a demora no
deslocamento dos soldados (Evento 13, INQ5, Página 9-10).
Posteriormente, a ofendida solicitou que permanecessem na recepção da SCOAM para
garantir a continuidade do serviço enquanto ela se ausentava momentaneamente para
descansar/realizar higiene pessoal. A solicitação foi contestada por S1 MASTROIANI, que
alegou que a tarefa não constava em suas atribuições e fundamentou sua recusa a Norma de
Posto de Serviço (NPA), a qual pegou para ler diante da superior hierárquica. A discussão se
intensificou, levando a um desentendimento entre a ofendida e o denunciado, na presença do
S2 DAVID LIMA (Evento 13, INQ5, Página 1-7; Evento 13, INQ5, Página 9-10; Evento 13,
DEPOIM_TESTEMUNHA16, Página 1-5; Evento 13, DEPOIM_TESTEMUNHA19, Página 1-
6).
O item 2.1.5 da NPA do sargento-de-dia à Área Operacional é expressa ao afirmar que o
motorista de dia à área operacional é subordinado do sargento-de-dia à área operacional,
estando no mesmo sentido o item 2.1.6 da NPA do motorista-de-dia (Evento 13, INQ22,
Página 14-19), sendo competência do superior “coordenar os militares de serviço sob sua
subordinação”, conforme item 2.1.20, “c” (Evento 13, INQ22, Página 1-7), sendo evidente
que as ordens / solicitações não eram ilegais, devendo o inferior hierárquico cumpri-las.
Logo após os fatos, a ofendida relatou o ocorrido ao 2º Sgt GUILHERME DE ASSIS ARAÚJO,
que trabalha na SCOAM, e tinha conhecimento dos problemas apresentados pelo denunciado
durante os serviços de motorista-de-dia (Evento 13, DEPOIM_TESTEMUNHA16, Página 8-
11; Evento 13, AUTO_QUALIFIC17, Página 1-7; Evento 13, DEPOIM_TESTEMUNHA19,
Página 9-13; Evento 13, INQ24, Página 7-8; Evento 13, AUTO_QUALIFIC25, Página 1-5).
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376876 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interrogado, após devidamente informado de seus direitos, o denunciado confessou que pegou
a NPA para verificar se havia previsão para aquela situação, mas disse que não desrespeitou a
ofendida, bem como afirmou que não houve recusa à ordem, apenas questionamento sobre a
sua previsão normativa (Evento 13, AUTO_QUALIFIC17, Página 10-16; Evento 13,
AUTO_QUALIFIC25, Página 8-13). 2.
[...]
Ao agir da maneira acima descrita, o denunciado, S1 MASTROIANI, praticou o crime
tipificado no artigo 160 c/c art. 9º, I, do CPM, tendo desrespeitado sua superior 2S LAÍS, na
presença do S2 DAVI LIMA.
Ainda que a solicitação / ordem tenha sido obedecida, fica evidente a conduta desrespeitosa
do denunciado para com a ofendida, sua superior hierárquica, na presença de militar.
[...]
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia,
com a consequente citação do denunciado S1 DAVI MASTROIANI RODRIGUES DA SILVA
SOARES, para ser processado, julgado e condenado perante essa Justiça Castrense, com a
adequação do rito conforme as decisões do STF no HC 127.900 e RHC 142.608, pelo crime
militar tipificado no art. 160 c/c art. 9º, I, do CPM (desrespeito a superior).
Deixa de requerer reparação por danos morais, tendo em vista a expressa dispensa pela
ofendida (Evento 24, DILIG1, Página 9) [...]. (IPM nº 7000212-53.2024.7.07.0007/PE, evento
32, doc. 01)
O Ministério Público Militar requereu o arquivamento parcial do IPM, quanto
ao investigado S2 DAVID LIMA, nos termos do art. 28 do CPP, do art. 19 da Resolução
CNMP nº 181/2017 e do art. 2º da Resolução CSMPM nº 144/2024 (evento 33, IPM).
No dia 28/4/2025, o Juiz Substituto da Auditoria da 7ª CJM, analisando a
Denúncia, determinou que retornassem os autos à Secretaria, nos seguintes termos:
De pronto, observa-se ilegalidade na coleta dos primeiros depoimentos prestados pelos
Investigados, em 28/11/2024, pois foram previamente compromissados a dizerem a verdade e
advertidos sobre o crime de Falso Testemunho (evento 13 - Doc 17 - fls.1/6 e 10/16 pdf).
A Constituição Federal, no seu art. 5º, inc. LXIII, assegura que "...o preso será informado de
seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da
família e de advogado".
Por sua vez, dispõe o art. 296, §2º, do CPPM: "Ninguém está obrigado a produzir prova que o
incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão”.
(...)
Pelo exposto, DECIDO declarar a ilegalidade dos primeiros depoimentos prestados pelos
Investigados (evento 13 - Doc 17 - fls.1/6 e 10/16 pdf), que deverão ser desentranhados pela
Secretaria, com a devida certificação e cautelas de praxe.
Após, os autos deverão ser conclusos para apreciação da Denúncia e da manifestação de
arquivamento. (evento 35,IPM)
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376876 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a conclusão, o ilustre Magistrado a quo acolheu a manifestação ministerial
e determinou o arquivamento parcial do presente Inquérito Policial Militar quanto à conduta
do S2 DAVID LIMA GONZAGA, com fundamento no art. 397, caput, do Código de
Processo Penal Militar, sem prejuízo do disposto em seu artigo 25 (evento 47, IPM).
Em decisão de 23/05/2025, rejeitou a denúncia, nos seguintes termos:
[...] Nos termos da Denúncia, o S1 MASTROIANI, admitiu "...que pegou a NPA para verificar
se havia previsão para aquela situação, mas disse que não desrespeitou a ofendida, bem como
afirmou que não houve recusa à ordem, apenas questionamento sobre a sua previsão
normativa", o que vai ao encontro do que afirmou a Ofendida, quando esclareceu que o
Denunciado passou a "reivindicar o fato de que era atribuição dela ficar na recepção",
"...abriu a NPA em cima do balcão e começou a folheá-la", "começou a conversar de modo a
convencê-la de que ela estaria errado em sua solicitação" e agiu "...de forma diferente da
esperada, retrucando as inquirições dela e nada mais".
Entre a determinação da Ofendida e a NPA, caberia ao Denunciado cumprir esta última, pois
aprovada pelo Comandante da Base Aérea do Recife. Embora pudesse estar equivocado em
sua avaliação sobre o alcance da norma, que, repita-se, alinhava-se naquele momento com a
da 3S Laís, não se vislumbra dolo de desrespeitar a superior hierárquica. As condutas
mencionadas pela Ofendida (reivindicar, abrir, folhear, conversar, convencer e retrucar) não
indicam que ele, livre e conscientemente, visou reduzir, desmerecer a sua autoridade, mas que
buscava demonstrar que a ordem estaria em desacordo com a NPA.
A cautela do S1 MASTROIANI aparentemente foi legítima, até porque poderia ser
responsabilizado criminalmente em caso de desobediência de dever imposto na NPA, nos
termos do art. 163 do CPM:
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Logo, não se descarta a intenção do Denunciado de cumprir o seu dever em matéria de
serviço, que entendia constar da NPA.
Acrescente-se que não houve qualquer prejuízo ao serviço. O Encarregado do IPM informou
que a ordem foi cumprida pelo Denunciado ("...O S1 Mastroiani, apesar da resistência
inicial, permaneceu na recepção"- evento 13 - Doc 27 - fl. 9 pdf).
Logo, as particularidades do caso concreto evidenciam, com a devida vênia, que a conduta
deveria ser apreciada somente pelo viés administrativo-disciplinar, pois não atingiu a
relevância penal necessária a justificar o início de uma ação penal militar, à luz dos princípios
da subsidiariedade e da fragmentariedade.
O princípio in dubio pro societate não pode ser invocado em situações como a dos autos,
quando não se constata minimamente o dolo do agente. Ademais, eventual instrução
processual pouco acrescentaria quanto ao elemento subjetivo do crime.
Por consequência, a Denúncia não pode prosperar, dada a ausência de justa causa para o
exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal (CPP),
aplicável ao processo penal militar por força do art. 3º, "a", do Código de Processo Penal
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376876 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar ("Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal
comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal
militar"):
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
[...]
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
Pelo exposto, REJEITO a Denúncia com fundamento no art. 30, "b", a contrario sensu, do
CPPM, e art. 395, III, do CPP c/c o art. 3º, "a", do CPPM. (evento 48, DEC1, IPM, grifos do
original)
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso em
Sentido Estrito (evento 55, IPM).
Em suas razões, alega que o vasto e robusto acervo probatório obtido nos autos
demonstra a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 160 do CPM, restando
indubitável o dolo em sua conduta delitiva.
Portanto, requer o provimento do recurso, para que a Denúncia seja recebida em
desfavor do S1 DAVI MASTROIANI RODRIGUES DA SILVA SOARES, como incurso no
art. 160 do Código Penal Militar (evento 67, IPM).
Em contrarrazões, a ilustre Defensoria Pública da União pugna pelo
desprovimento do recurso ministerial, para manter a Decisão proferida pelo Magistrado a
quo, reconhecendo a inépcia da exordial (evento 71, IPM).
O Juízo a quo, considerando que as razões recursais do Ministério Público
Militar não trouxeram qualquer elemento de fato ou de direito capaz de alterar o
entendimento judicial anterior, decidiu, na fase do art. 520, caput, do CPPM, manter a
Decisão recorrida, encaminhando os autos a este Superior Tribunal Militar (evento 73, IPM).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo
provimento do recurso, para que seja reformada a r. Decisão, com o consequente recebimento
da Denúncia em desfavor do Soldado S1 DAVI MASTROIANI RODRIGUES DA SILVA
SOARES (RSE nº 7000455-76.2025.7.00.0000/STM, evento 11, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão
pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), visando reformar a r. Decisão que rejeitou a Denúncia apresentada em
desfavor do Soldado S1 DAVI MASTROIANI RODRIGUES DA SILVA SOARES. O
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376876 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denunciado é acusado, em tese, da prática do crime de Desrespeito a Superior, previsto no art.
160 do Código Penal Militar (CPM).
Conforme consta no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000212-
53.2024.7.07.0007/PE, o fato apurado envolve a conduta do S1 MASTROIANI, Motorista-
de-Dia, que teria desrespeitado a 2S Laís Rebouças Perruci, Sargento-de-Dia à Área
Operacional do CINDACTA III e sua superior hierárquica, ao questionar e reivindicar uma
solicitação de permanência na recepção da SCOAM (Seção de Controle de Operações Aéreas
Militares) na presença do S2 David Lima Gonzaga.
A decisão recorrida rejeitou a Denúncia por ausência de justa causa (art. 395,
III, do CPP c/c o art. 3º, "a", do CPPM), sob o fundamento de ausência de dolo na conduta do
denunciado, por este buscar o cumprimento da Norma Padrão de Ação (NPA) e ter cumprido
a ordem posteriormente.
O MPM, contudo, argumenta que o robusto acervo probatório demonstra a
materialidade e a autoria do crime, sendo a conduta do soldado incompatível com os pilares
militares e reveladora do dolo de enfraquecer a autoridade superior.
A análise do recebimento da Denúncia, nesta fase processual de prelibação
(juízo de cognição sumária), deve se ater estritamente aos requisitos formais e à existência de
justa causa em sentido amplo.
O artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) exige que a Denúncia
contenha:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
No presente caso, a exordial acusatória preencheu todas as formalidades
exigidas, descrevendo minuciosamente a conduta, em tese, delituosa.
O Artigo 78 do CPPM dispõe que a Denúncia não será recebida pelo Juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376876 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Em que pese o entendimento do Juízo de primeira instância sobre a ausência de
dolo, que culminou na rejeição da denúncia por falta de justa causa, o Ministério Público e a
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) atestam que os requisitos dos arts. 77 e 78 do
CPPM estão devidamente preenchidos.
A PGJM destaca que, para o início da persecução penal, o Juiz deve verificar
apenas se estão presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e os indícios de
autoria. Os autos do IPM apontaram o indiciamento do S1 DAVI MASTROIANI pela
autoridade delegada e restaram evidenciados indícios de cometimento de crime militar, sendo
a materialidade e a autoria do delito de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) vastas e
robustas.
Nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate, segundo o qual o
recebimento da Denúncia não implica juízo de certeza, mas tão somente a mera probabilidade
de procedência da ação penal, devendo o magistrado evitar o ingresso antecipado no mérito
da causa, especialmente no tocante ao elemento subjetivo (dolo).
Os pilares da hierarquia e da disciplina militar exigem do militar uma conduta
irrepreensível, com sentimento do dever, pundonor militar e decoro da classe. O crime do art.
160 do CPM tem como verbo-núcleo "desrespeitar", sendo a desconsideração do superior
hierárquico algo que na vida civil seria mera grosseria ou falta de educação, mas na vida
militar é conduta inaceitável.
A conduta do S1 MASTROIANI, tal como narrada pela ofendida e confirmada
nos autos, aponta para o dolo específico de desrespeito, visando enfraquecer a autoridade de
sua superiora.
Ressalta-se que o Denunciado não atendeu de imediato o chamamento da
Sargento, priorizando arrumar pertences na viatura. A demora dos soldados exigiu que a 2S
Laís saísse da SCOAM para chamá-los. Tal conduta, de propósito, demonstra desdém à
superiora.
Ao receber a solicitação para permanecer na recepção, o S1 MASTROIANI
contestou imediatamente a ordem, afirmando que a tarefa não constava em suas atribuições.
Ele pegou a NPA para ler diante de sua superior hierárquica e a discussão se intensificou,
culminando em um desentendimento entre a ofendida e o denunciado. A PGJM interpreta a
atitude de consultar a NPA na frente da superiora, sem pedir licença, como um ato de
manifesto descrédito quanto ao teor da determinação.
Embora o denunciado tenha alegado que buscava cumprir o dever constante na
NPA, o desrespeito a superior é um crime de forma livre e o contexto dos fatos indica que o
recorrido desejava, de fato, enfraquecer a autoridade da 2S Laís. A tentativa de "corrigir a
atitude daquela graduada a quem estava subordinado, isto na presença do S2 DAVID LIMA"
é um cenário "inconcebível no seio da caserna", como destacado pelo recorrente.
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376876 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato de o S1 MASTROIANI, apesar da resistência inicial, permanecer na
recepção, cumprindo a ordem, como afirmado pela autoridade judiciária, não descaracteriza,
em tese, o crime de desrespeito (art. 160 CPM), que se consuma no momento em que a
autoridade do superior é atingida, desacreditada ou menosprezada diante de outro militar. O
elemento subjetivo do delito está presente na forma de desprezo e afronta a superior
hierárquica.
Portanto, ao contrário do que se concluiu na decisão de rejeição da denúncia, a
conduta do militar, ao questionar publicamente a ordem, alegando falta de atribuição e
tentando convencer a superiora de seu erro, representa um indício do dolo de desrespeitar, o
que deve ser apurado em sede de instrução processual.
É o quanto basta. Em conformidade com o entendimento de que a Denúncia
preenche os requisitos formais e materiais mínimos exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM,
com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator originário, merece ser reformada a
decisão impugnada.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, para reformar a decisão hostilizada e determinar o
recebimento da denúncia em desfavor do Soldado S1 DAVI MASTROIANI RODRIGUES
DA SILVA SOARES, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 160 do CPM,
determinando, por conseguinte, a baixa dos autos ao juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator para o Acórdão
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001376876v5 e do código
CRC 6fbfed4b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 20/10/2025, às 16:49:04
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376876 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000455-76.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DAVI MASTROIANI RODRIGUES DA SILVA SOARES
ADVOGADO(A): JOYCE KELLEN EMIDIO GOMES (OAB PE059654)
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
VOTO VENCIDO
Votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pelas razões
que passo a expor.
Consta dos autos que, no dia 25 de setembro de 2024, no Terceiro Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III), a Sargento-de-dia,
2S Laís Rebouças Perruci, solicitou que o S2 David Lima chamasse o denunciado para a sala
da Seção de Coordenação de Operações Aéreas Militares (SCOAM). Devido à demora, a 2S
Laís foi ao encontro dos Soldados e pediu que eles aguardassem na recepção da SCOAM
para que ela pudesse se ausentar momentaneamente para descanso ou higiene pessoal.
O S1 Mastroiani questionou se a tarefa fazia parte de suas atribuições, e para
esclarecer pegou a Norma de Posto de Serviço (NPA) lendo-a na frente de sua Superior.
Com base nessa condura, pretende o Parquet que o Soldado seja processado e
condenado pelo crime de desrespeito a superior.
Entretanto, julguei não merecer acolhida a pretensão ministerial.
A partir do Registro da Ocorrência elaborado pela Oficial de Dia, instaurou-se
o IPM em curso, de modo a verificar se haveria indícios de autoria e materialidade do crime
de desrespeito a superior, por parte dos dois Soldados contra a Sargento, todos de serviço
naquele dia (Evento 13, INQ5, fls. 4/6, IPM).
Entretanto, o que se depreende na fase inquisitorial, quando do depoimento da
Ofendida 2Sgt LAÍS REBOUÇAS PERRUCI, é que teria ocorrido apenas um entrevero entre
ela e os dois Soldados quanto à previsão para o descanso por parte da Sargento, tendo o
Soldado MASTROIANI aberto o NPA na mesa.
E mesmo tendo ocorrido o desentendimento, os Soldados cumpriram a ordem, e
o serviço ocorreu normalmente havendo, inclusive, por parte do S1 Mastroiane, o pedido de
desculpas após o serviço concluído, o que foi aceito pela Sargento. Essa versão dos fatos foi
confirmada por todos os 3 (três) envolvidos.
Vejamos alguns pontos do depoimento da Ofendida:
Que foi um incidente ocorrido com os Soldados David Lima e Mastroiani durante o serviço.
Que precisou se ausentar por cerca de uma hora para higiene pessoal e cuidados femininos,
mas não informou o motivo específico para o Oficial de dia, por ser uma questão de
privacidade.
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376809 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para que pudesse se ausentar, solicitou que os dois soldados, que estavam dentro de uma
viatura, a rendessem na recepção da SCOAM. Houve uma demora no retorno deles, e ao
serem chamados com mais ênfase, os soldados começaram a questionar a ordem, alegando
que a responsabilidade de ficar na recepção era dela, não deles. O Soldado Mastroiani
chegou a folhear um manual (NPA) sobre o balcão.
Que ficou aborrecida com a atitude dos soldados. Considerou inadequada e uma falta de
respeito, mas percebeu que a discussão não levaria a nada positivo. O Soldado David Lima
retrucou uma vez, dizendo que não havia demorado e que eu me encontrava gritando. Apesar
de os soldados não terem se negado a cumprir a ordem, eles a alertaram que a tarefa era de
sua atribuição. Considerou a situação uma "divergência de trabalho", e não insubordinação.
Após o ocorrido, o serviço continuou normalmente. No dia seguinte, o Soldado Mastroiani
pediu desculpas pelo ocorrido. Que procurou o Sargento Guilherme Araújo para saber se o
comportamento dos soldados era isolado ou recorrente, já que ele os conhecia de serviços
anteriores. Que decidiu não reportar o caso imediatamente ao Oficial de dia para evitar
escalar o problema sem necessidade. No entanto, o Oficial de dia, ciente do ocorrido,
orientou-a a fazer um registro no livro, pois também faria um. Que não via mais a necessidade
de fazer o registro, pois o serviço transcorreu sem prejuízo à hierarquia e disciplina, mas
seguiu a orientação (Evento 13, DEPOIM_TESTEMUNHA16, fls. 1/5, IPM)
A testemunha 2Sgt GUILHERME DE ASSIS ARAÚJO declarou que recebeu,
logo após o desentendimento, uma ligação da Ofendida, relatando todo o fato, e que logo
após o noticiou à Oficial de Dia. Eis alguns pontos de suas declarações:
“Que tomou conhecimento do desentendimento entre a Sargento Laís e os soldados por meio
de uma solicitação de apoio dela. Relatou que a Sargento Laís o informou que o Soldado
Mastroiani teria lido a NPA (Norma Padrão de Ação) do posto, afirmando que não cumpriria
a ordem dela, pois a tarefa não estava prevista para ele, e que seu descanso só começaria às
18h.
Que a sargento lhe procurou, em vez de ir diretamente ao Oficial de Dia, porque ele é da
mesma seção, conhece o serviço, e é uma prática comum que os graduados o procurem para
tirar dúvidas. Percebeu que a Sargento Laís estava abalada com a situação e, para ajudá-la a
"esfriar a cabeça", se ofereceu para avisar o Oficial de Dia sobre o ocorrido.
Considera que a ordem da Sargento Laís não foi absurda, tanto que a NPA está sendo
modificada para incluir esse tipo de dinâmica. Na sua avaliação, o desentendimento foi
causado por uma interpretação errônea do soldado e poderia ter sido resolvido no momento.
Afirmou que, apesar de a Sargento Laís ter ficado abalada, ele não percebeu que ela tivesse
perdido o controle da situação em nenhum momento” (Evento
13,
DEPOIM_TESTEMUNHA16 , fls. 1/5, IPM)
Os fatos guardam estrita consonância com as declarações da Oficial de Dia, a 2º
Ten QOCon SJU THADMA FREIRE DA SILVA, que, na fase inquisitorial, também
registrou:
“Que recebeu uma ligação do Sargento Guilherme, por volta das 20h30, informando sobre um
possível desentendimento entre a Sargento Laís e os Soldados Mastroiani e Davi Lima. A
Tenente Thadma questionou por que o Sargento Guilherme, que não fazia parte da equipe de
serviço, estava relatando o ocorrido. Ele respondeu que era amigo da Sargento Laís e que ela
se sentiu confortável em falar com ele. A Tenente Thadma ressaltou a importância de reportar
incidentes diretamente ao OD, e não a terceiros.
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376809 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao tentar falar com a Sargento Laís na área operacional, não a encontrou, pois ela estava
descansando no alojamento por cerca de uma hora. Que a Sargento Laís mandou uma
mensagem, sugerindo que o assunto fosse tratado no dia seguinte para "acalmar os ânimos".
Que retornou à área operacional às 21h55 e ouviu o relato da Sargento Laís. A Sargento
mencionou que ela e os soldados haviam ficado exaltados, e que os soldados questionaram
sua ordem de ficarem na recepção, alegando que não era sua atribuição. A Sargento Laís
relatou que também se exaltou e os chamou de "crianças". A sargento disse que tudo foi um
mal-entendido e que ela não queria "incomodar" a OD com esse tipo de assunto. Que no dia
seguinte, a Sargento Laís lhe procurou pedindo desculpas, admitindo que havia se exaltado.
Que, na sua percepção, o incidente foi uma "divergência de serviço" ou "erro de
comunicação" e não um caso de insubordinação ou desrespeito. Que também não viu que o
incidente enfraqueceu a autoridade de ninguém perante o grupo. Em relação ao Soldado
Davi Lima, percebeu que ele "ficou mais calado" e não teve participação ativa como o
Soldado Mastroiani. Que decidiu não lavrar um Auto de Prisão em Flagrante (APF), pois
não vislumbrou nenhuma das hipóteses do artigo 244 do CPPM” (Evento 13,
DEPOIM_TESTEMUNHA16 , fls. 1/5, IPM) (Grifos nossos).
Com efeito, o que se extrai dos depoimentos é que o incidente não
comprometeu o serviço, e nem abalou o respeito à autoridade da Ofendida. Veja-se o que
declarou, na condição de Investigado, o S2 QSD DAVID LIMA GONZAGA:
“Que, por volta das 19h, a Sargento Laís pediu a ele que chamasse o Soldado Mastroiani para
retornarem à SCOAM (Seção de Controle de Movimento). Ao chegarem, a Sargento já estava
falando em um tom mais alto.
Que permaneceu calado, e quando o Soldado Mastroiani chegou, ele pegou a NPA (Norma
Padrão de Ação) para ler. A Sargento Laís perguntou se ele ia "jogar a NPA na cara dela" e
começou a conversar em um tom elevado com ele. O Soldado Mastroiani tentou explicar,
mostrando a NPA, que não precisava que os dois ficassem no local, mas a Sargento respondeu
que era estabilizada e que o que ela falasse, eles deveriam fazer.
Que tentou falar, mas a Sargento o mandou ficar calado, dizendo que o problema era com o
Soldado Mastroiani, não com ele. Afirmou que a Sargento não autorizou o descanso deles
diretamente, mas é comum que os soldados descansem no alojamento quando não há
movimentação. Considera que a intenção do Soldado Mastroiani não era afrontosa, mas sim
de tentar explicar o serviço.
Que a Sargento Laís teria ficado no alojamento das 18h15 até cerca das 21h. O soldado
afirma que a Sargento não foi tratada com desrespeito e que as solicitações dela não foram
questionadas de forma inadequada. O Soldado Davi Lima sentiu que a reação dele foi
condizente com as normas de hierarquia e disciplina militar. Ele também notou que o Soldado
Mastroiani ficou chateado quando a Sargento os chamou de "meninos", embora o Soldado
Davi Lima não tenha considerado o termo depreciativo. Na sua percepção, a discussão foi um
mal-entendido e não enfraqueceu a autoridade de ninguém (Evento 13, AUTO_QUALIFIC25,
fls. 1/5, IPM).
De igual forma guarda compatibilidade as declarações, na condição de
investigado, do S1 QSD DAVI MASTROIANI RODRIGUES DA SILVA SOARES:
“Que estava estudando na viatura quando o Soldado Davi Lima o chamou, dizendo que a
Sargento Laís os estava chamando. Enquanto organizava a viatura, a sargento o chamou,
dizendo que quando um sargento chama, é para ir correndo. Percebeu que ela já estava
alterada com o Soldado Davi Lima devido a um desentendimento anterior.
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376809 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao entrar na SCOAM, cosntatou que a Sargento estava alterada e falando sobre o horário de
descanso deles. Que pegou a NPA (Norma Padrão de Ação) para verificar algo sobre o
descanso, e a Sargento Laís começou a gritar, perguntando se ele "jogaria a NPA na cara
dela". Que tomou a posição de "descansar" e respondeu apenas com "sim senhora" e "não
senhora".
Afirma que a Sargento disse que não tinha medo de soldados, que era concursada e tinha mais
de 10 anos de serviço. Que pediu permissão para falar e disse que ela estava desrespeitando-o
e ao Soldado Davi Lima, chamando-os de "crianças". A Sargento voltou a ficar alterada e
disse que eles deveriam ficar no local enquanto ela ia descansar. Disse que isso não era o
correto, mas não deixou de cumprir a ordem.
Que a Oficial de Dia (OD) chegou e perguntou pela Sargento Laís, sendo informada que ela
estava no alojamento. Que a OD bateu na porta, mas não teve resposta. Informou que a
Sargento havia pedido para que eles ficassem para que ela pudesse descansar, o que ele
entendeu como a assunção de suas funções. Também afirma que em nenhum momento tratou a
Sargento com falta de respeito. Na sua percepção, o ocorrido foi um problema de
comunicação na equipe (Evento 13, AUTO_QUALIFIC25, fls. 8/13, IPM).
Entretanto, ao final das investigações, o Encarregado concluiu que “a conduta
do S1 Mastroiani apresenta indícios de cometimento do Crime Militar, uma vez que seu
questionamento inicial à solicitação, em que pese ter acatado posteriormente à solicitação, e a
forma como a questionou na presença de outro militar foram analisadas sob a perspectiva de
possível afronta aos princípios da hierarquia e disciplina militar. No entanto, não foram
identificados indícios de conduta ilícita por parte do S2 David Lima, que assistiu à situação
sem participação ativa...” (evento 13, REL_FINAL_IPL27 , IPM).
Tal conclusão encontra-se devidamente homologada pelo Comandante do
CINDACTA III na Solução do IPM (evento 13, SOL_IPM28, IPM).
O MPM postulou o arquivamento pelos fatos relacionado ao investigado S2
DAVID LIMA GONZAGA FILHO, concordando com a conclusão da autoridade de polícia
judiciária militar acerca da ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade de
crime militar a punir, em relação ao investigado S2 DAVID, o que foi deferido (Evento 33,
PED_ARQUIVAMENTO1 e evento 47, DEC1, IPM).
Por outro lado, ofertou Denúncia contra S1 MASTROIANI RODRIGUES DA
SILVA SOARES, por considerar que: “ao agir da maneira acima descrita, o denunciado, S1
MASTROIANI, praticou o crime tipificado no artigo 160, c/c art. 9º, I, do CPM, tendo
desrespeitado sua superior 2S LAÍS, na presença do S2 DAVID LIMA. Ainda que a
solicitação / ordem tenha sido obedecida, fica evidente a conduta desrespeitosa do
denunciado para com a ofendida, sua superior hierárquica, na presença de militar.” (Evento
32, DENUNCIA1, IPM).
O Magistrado a quo, acertadamente, entendeu faltar justa causa para a
deflagração da ação penal. Diante do contexto fático e jurídico, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar, Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO, rejeitou a Inicial Acusatória
em relação ao investigado S2 DAVID LIMA GONZAGA FILHO (Evento 48, DEC1, IPM).
Com efeito, os depoimentos das testemunhas ouvidas no Inquérito, dos
investigados, bem como da Ofendida, convergiram sobre o comportamento dos soldados,
notadamente quanto ao fato de ter ocorrido uma divergência, porém que não
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376809 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprometeu o bom andamento do serviço, não chegando a configurar uma
insubordinação.
Do exame dos fatos, verifica-se não haver justa causa para iniciar a Ação Penal
Militar, inteira razão assistindo ao Magistrado a quo em sua Decisão que rejeitou a Exordial.
O que se verifica dos autos, em resumo, é que a Sargento 2S Laís pediu aos
soldados Mastroiani e David Lima que ficassem na recepção da área operacional para que ela
pudesse descansar. O soldado Mastroiani questionou se era sua atribuição ficar na recepção.
Ele pegou o regulamento militar (NPA) para verificar a norma e alegou que a ordem da
Sargento estava em desacordo com o documento. A Sargento Laís se sentiu desrespeitada
pela forma como o soldado agiu. No entanto, ela admitiu que o soldado Mastroiani estava
certo em questionar, pois a recepção não deveria ficar sem vigilância. A ordem foi finalmente
cumprida, e o serviço não foi prejudicado.
A Decisão recorrida considerou que as ações do Soldado, como folhear o
regulamento e argumentar, não demonstram a intenção de desrespeitar a superior. Ele estava
apenas buscando demonstrar que a ordem poderia estar em desacordo com a NPA, o que era
uma preocupação legítima, porque ele poderia ser responsabilizado por desobediência a um
dever. Concluiu que a conduta do soldado deveria ser tratada apenas por vias administrativas
ou disciplinares, pois não atingiu a gravidade necessária para uma ação penal.
Consoante a doutrina de Afrânio Silva Jardim
1, a ação penal mostra-se viável
tão somente quando a acusação não se revelar temerária, por estar lastreada em um mínimo
de prova, relacionado aos indícios de autoria e, sobremaneira, calcada na concreta existência
de uma conduta típica. No caso, para tanto, deveria haver prova hábil da materialidade
delitiva quanto à insubordinação, o que não ocorreu.
Confira-se julgado desta Corte Castrense nesse sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. Tem-se que a justa causa para a
propositura da ação penal consubstancia-se no exame da acusação sob dois pontos: a
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva); e a presença de
lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal.
Inexistindo razoabilidade e justa causa para a instauração da ação penal militar, impõe-se a
manutenção da Decisão de rejeição da Denúncia. Recurso conhecido e não provido. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000082-
89.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 29/10/2018, Data de Publicação: 11/03/2019, grifo nosso).
O Parquet não logrou êxito em comprovar a tipicidade subjetiva, entendida
como o dolo em praticar o delito, sobretudo por existir dúvida legítima e razoável, do que de
fato ocorreu naquela oportunidade. Todos os envolvidos acreditam ter ocorrido apenas um
desentendimento, que não comprometeu o bom andamento do serviço, muito menos atingiu a
esfera penal a justificar o prosseguimento do feito.
O princípio do in dubio pro societate só deve ser invocado se estiver presente
justa causa mínima, não bastando dúvidas genéricas. Tal princípio não pode ser utilizado de
forma mecanizada, irrestrita e automática, devendo-se analisar o caso concreto, sob pena de
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376809 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

banalização do instituto. É como se posiciona esta Corte Castrense. Veja-se:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
FALSO TESTEMUNHO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. FALSA AFIRMAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL EM PROCESSO LICITATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO
DAS TESES MINISTERIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS. ARTS. 77 E 78 DO
CPPM. DEFESA. [...]. 7. Assim, quando à primeira vista, sem precisar adentrar ao mérito,
em cognição sumária, se constatar a ausência de dolo, nos crimes que não comportam a
modalidade culposa, restará inócuo o recebimento da exordial acusatória, abstendo-se de se
aplicar o princípio do in dubio pro societate de forma indistinta, posto que a finalidade do
referido princípio não é mecanizar a análise de denúncias, tornando-se cogentes o
recebimento destas quando falecerem de requisitos mínimos. 8. Recurso ministerial não
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000191-
98.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 23/9/2021, Data de Publicação: 8/10/2021, grifo nosso).
É cediço que, no ordenamento jurídico pátrio, o Ministério Público Militar
dispõe da faculdade de, livremente, interpretar as informações talhadas no Inquérito e firmar
convicção no sentido que melhor lhe aprouver como dominus litis (art. 129, inciso I, da
CRFB/1988).
No caso em apreço, o MPM não conseguiu delinear o mínimo de dúvida
razoável para movimentar o aparato judicial e submeter o militar denunciado ao peso de um
processo penal.
Esta Corte Castrense consolidou entendimento no sentido de que a Denúncia,
para ser recebida, deve narrar fatos, em tese, típicos, com a presença de provas e indícios de
autoria, o que não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Consoante o art. 30 do
CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios de autoria, salvo quando os elementos colhidos ao longo da fase
inquisitorial não puderem concluir pela tipificação da conduta supostamente perpetrada.
Para a configuração do delito descrito no art. 177 do CPM, faz-se necessária uma conduta
atuante e positiva do Acusado, sendo atípica uma postura passiva. Resta ausente a justa
causa para a deflagração da ação penal militar se a conduta do agente está acobertada pelo
manto da atipicidade. Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Decisão por
unanimidade”. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000348-
42.2019.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
28/05/2019, Data de Publicação: 04/06/2019) (Grifo nosso.)
Assim, não há como receber a Peça inaugural, pois não restou verificada a
alegada ofensa ao bem jurídico tutelado, impondo-se como melhor medida de justiça a
manutenção da Decisão que rejeitou a Inicial Acusatória contra o militar.
Como bem ressaltou a Decisão de primeira instância, “a conduta deveria ser
apreciada somente pelo viés administrativo-disciplinar, pois não atingiu a relevância penal
necessária a justificar o início de uma ação penal militar, à luz dos princípios da
subsidiariedade e da fragmentariedade”.
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376809 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, escorreita a Decisão a quo. A Exordial acusatória não atendeu aos
requisitos elencados no artigo 77
2 do CPPM, eis que não há conduta típica narrada nos autos.
Não estão presentes os pressupostos do artigo 30
3 do CPPM, especialmente pela ausência de
prova de fato que, em tese, constitui crime, carecendo-se, assim, de justa causa para a Ação
Penal.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso ministerial,
para manter íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376809v2 e do código CRC 12c9fb59.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/10/2025, às 16:06:10
1. JARDIM, Afrânio Silva. Ação penal pública: princípio da obrigatoriedade. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 42.
2. Requisitos da denúncia Art. 77. A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome,
idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o lugar
do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida,
sempre que possível; e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; f) as razões de
convicção ou presunção da delinquência; g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número não
superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação. Dispensa
de testemunhas Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público dispuser de
prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
3. Obrigatoriedade Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: a) prova de fato que, em tese,
constitua crime; b) indícios de autoria.
7000455-76.2025.7.00.0000
40001376809 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR